Tribunal: TJMT
Processo: 1026710-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026710-86.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), JESUS SANTANA RIOS - CPF: 027.628.641-35 (REQUERENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP - CNPJ: 33.712.811/0001-74 (VÍTIMA), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. SUPRESSÃO DE FASE PROCESSUAL OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2. O revisionando sustenta nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de apresentação de resposta à acusação, pleiteando a anulação dos atos processuais desde a citação.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de oportunização de resposta à acusação configura nulidade absoluta; e (ii) se tal vício impõe a anulação da ação penal desde a fase inicial.

III. Razões de decidir

4.

A revisão criminal é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, inclusive quando a condenação contraria texto expresso da lei.

5. A resposta à acusação constitui peça obrigatória, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, sendo etapa essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. No caso, a audiência de instrução foi designada e realizada antes do decurso do prazo para apresentação da resposta à acusação, impedindo o exercício pleno da defesa técnica.

7. A supressão da fase intermediária do procedimento criminal, sem análise das teses defensivas e sem observância do art. 397 do CPP, caracteriza nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP e da Súmula 523 do STF.

8. Evidenciado o prejuízo, impõe-se a anulação da sentença condenatória, com desconstituindo-se o trânsito em julgado e determinação de reabertura da instrução processual mediante oportunização de prazo para a defesa do requerente apresentar resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de oportunização de resposta à acusação configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A designação e realização de audiência de instrução e julgamento, antes do esgotamento do prazo para manifestação da defesa, implica supressão de fase processual obrigatória, em inequívoco prejuízo à defesa do acusado. 3. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença condenatória, com desconstituição do trânsito em julgado e reabertura da instrução, oportunizando-se ao revisionando o oferecimento de resposta à acusação.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I; 625, §1o; 396; 396-A; 397; 399; 564, III, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 177.311/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013; STF, Súmula 523.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JESUS SANTANA RIOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
JESUS SANTANA RIOS
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo o v. acórdão da colenda Quarta Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça nos autos da apelação criminal n. 1005299-89.2024.8.11.0042, que confirmou a condenação definitiva imposta pelo d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no
artigo 155, §1o, do Código Penal
.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 305794371, sustenta o revisionando a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei
, ante a existência de
nulidade absoluta
por cerceamento de defesa
, decorrente da
falta de oportunização de resposta à acusação
, na medida em que, apesar de ter informado quando de sua citação que não dispunha de condições socioeconômicas para contratar advogado, o juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública Estadual para representá-lo processualmente, mas sem aguardar a apresentação da peça de defesa, submeteu-o à audiência de instrução cerca de quinze dias depois, com defensor dativo nomeado a partir daquele ato, o qual não se atentou para a mácula naquele momento, tampouco quando do posterior oferecimento de razões recursais, a acarretar patente prejuízo à defesa do acusado.

Com fincas em tais premissas, vindica,
liminarmente
, a
revogação de sua prisão
até o julgamento da presente revisão criminal, com consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
para
desconstituir o trânsito em julgado
da condenação e
anular

todos os atos processuais posteriores à citação
, reabrindo-se a instrução processual mediante oportunização de prazo para apresentação de resposta à acusação.

A exordial veio instruída apenas com procuração, motivo pelo qual restou determinada a sua emenda para regular juntada da prova pré-constituída, sobrevindo, então, os documentos disponíveis no ID 307304357 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou inicialmente
indeferida
por meio do
decisum
disponível sob o ID

309609358.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 314418369 pela
procedência
da revisão criminal
, consignando a ocorrência de evidente cerceamento de defesa em prejuízo ao revisionando, diante da ausência de apresentação da resposta à acusação, devendo ser anulada a sentença condenatória, com cassação do trânsito em julgado e determinação de reabertura da instrução processual mediante oportunização de prazo para o ora requerente apresentar a aludida peça.

Nessa conjuntura, o revisionando peticionou nos autos sob o ID 314663884, insistindo na antecipação dos efeitos da tutela, “
para determinar a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA
” (sic).

Em reconsideração à negativa de antecipação de tutela, por meio do pronunciamento disponível no ID 317421870 foi
deferida em parte
a medida liminar
, apenas para reconhecer
initio litis
a nulidade da sentença condenatória proferida pelo d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação penal n. 1005299-89.2024.8.11.0042, mas sem revogação da prisão do revisionando, determinando-se, apenas, fosse comunicado o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da desconstituição liminar do trânsito em julgado da referida condenação, possibilitando-lhe a verificação de eventual repercussão dessa anulação [provisória] nos autos do PEP n. 0012236-55.2012.8.11.0042.

As partes foram regularmente intimadas e não apresentaram objeções, diante do que os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Trata-se de instrumento processual de natureza excepcional, que visa à correção de erros judiciários manifestos, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
), seja por equívoco de julgamento (
error in judicando
), sempre com o escopo de resguardar o valor supremo da liberdade individual e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal.

Desta feita, além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses do art. 621 do CPP, a peça inicial da revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.

In casu
, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, precisamente do documento de ID

307304361, denota-se que
o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir operou-se

em
02/10/2024
, e a
matéria abordada
nesta ação revisional
não foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n.

1005299-89.2024.8.11.0042
, julgada pela Quarta Câmara Criminal deste e. Sodalício.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a teses sustentada nesta revisão criminal subsome-se às hipóteses do art. 621 do CPP, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta ação revisional.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do revisionando

JESUS SANTANA RIOS
,

incursionando-o na prática do crime previsto no
artigo 155, §1o, do Código Penal
, porque, na madrugada de 06 de setembro de 2023, adentrou o pátio da empresa Veterinária São Francisco de Assis, localizada no bairro Cidade Alta, nesta Capital, e de lá subtraiu o veículo Citroen/Jumpy Furgão, cor branca, ano 2020, placa RAM6B27, avaliado em R$ 118.844,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).

De acordo com a narrativa constante da prefacial acusatória, o representante da empresa verificou das imagens do sistema interno de monitoramento, que o ora requerente entrou no pátio e saiu dirigindo o veículo, cuja chave e o controle do portão ficam em seu interior, e após a vítima acionar a Polícia Militar, um helicóptero Águia 04 do CIOPAER, em diligências pela região, visualizou e identificou o referido veículo, que logo após foi abordado pelos policiais na posse de
JESUS SANTANA RIOS.

Regularmente submetido à instrução processual no bojo da ação penal n.

1005299-89.2024.8.11.0042, que tramitou no juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o revisionando fora
condenado
nos termos da denúncia,
à pena
de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Inconformado, interpôs recurso de apelação em que postulou o decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do §4o do artigo 155 do CP, ao argumento de que não precisou se esforçar para adentrar no estabelecimento da empresa vítima, e a chave do caminhão furtado já se encontrava na ignição. Consecutivamente, vindicou a redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão, sob a justificativa de que praticou o delito sob fator moral relevante, pois havia consumido drogas em razão da morte de sua mãe.

Ao analisar o apelo n.

1005299-89.2024.8.11.0042, a c. Quarta Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Hélio Nishiyama, não conheceu do pedido de exclusão da qualificadora, porquanto sequer lhe fora imputada. E na extensão remanescente, negou provimento à irresignação, ao argumento de que o caderno processual não foi capaz de evidenciar que o réu fazia jus à atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal.

Para melhor ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. (ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR.
MÉRITO
. PRETENDIDA ATENUAÇÃO DA PENA. CRIME COMETIDO SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES DECORRENTE DO FALECIMENTO DA GENITORA. ATENUANTE INOMINADA (ARTIGO 66 DO CODIGO PENAL). CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO EVIDENCIADA. REPRIMENDA DOSADA PROPORCIONALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo se a sentença não condena o apelante nesta imputação, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste particular.

02. A atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal possibilita que o Magistrado, ao verificar uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, reduza a pena na segunda fase da dosimetria.

03. Na espécie, a alegação de que o crime de furto foi praticado sob o efeito de entorpecentes, em decorrência do falecimento da genitora do apelante, não foi comprovada nos autos, ao passo que esta afirmação advém apenas do interrogatório do recorrente e não encontra suporte em nenhum outro elemento de convicção.

04. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
” (ID 307304358 – págs. 81/82).

O v. acórdão transitou em julgado sem a interposição de recursos.

Mais de um ano depois, diante da expedição de mandado de prisão em seu desfavor nos autos do executivo de pena a que responde,
JESUS SANTANA RIOS
ajuizou a presente revisão criminal, consignando a ocorrência de
nulidade absoluta
por cerceamento de defesa
, por ter sido processado e condenado
à míngua da apresentação de resposta à acusação
, a acarretar patente prejuízo.

Deveras, como adiantado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, verte da prova pré-constituída que o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao receber a denúncia nos autos n. 1005299-89.2024.8.11.0042 na data de 10/05/2024, designou originariamente audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2025, com posterior redesignação; contudo, com o cumprimento do mandado de citação em 14/05/2024, descobriu-se que o requerente estava recolhido à Penitenciária Central do Estado desde 07/12/2023, por força de ordem de prisão para cumprimento de pena expedida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, diante do que, nesse mesmo dia 14/05/2024,
determinou-se a
antecipação da audiência
de instrução e julgamento para a data de
29/05/2024
.

Sucede que, somente
na data de 15/05/2024 é que a Defensoria Pública Estadual foi intimada para apresentar resposta à acusação
e tomar ciência da solenidade instrutória, portanto, entre o ato de intimação e a realização da audiência finda a qual o requerente ressaiu condenado, passaram-se apenas 14 (quatorze) dias corridos,
ínterim inferior ao prazo
em dobro de que dispunha a defesa técnica para apresentar resposta à acusação
, e consoante dispõem a Súmula 523 do STF e o artigo 564, inciso III, alínea
e
, do CPP,
a ausência de resposta à acusação constitui nulidade absoluta.

Com efeito, de acordo com a reforma do processo penal advinda com a Lei n. 11.719/08, tornou-se a resposta à acusação peça indispensável à validade do processo, porquanto estabelecido um
procedimento específico e obrigatório
para o processamento das ações penais, ao que se vê dos artigos 396, 396-A e 397 do CPP, os quais determinam a necessidade de apresentação de resposta à acusação antes da designação da audiência de instrução e julgamento; logo, se não oportunizado seu oferecimento, resta caracterizada nulidade absoluta por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Isso porque existe uma
fase intermediária
entre o recebimento da denúncia e a instrução processual, na qual o acusado, no exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresenta resposta à acusação e tem analisadas, em seu favor, as hipóteses de
absolvição sumária
, bem como a possibilidade de
rejeição tardia da denúncia.

Coexistem, portanto, dois momentos distintos para análise do recebimento da denúncia, em juízo de formulação progressiva: (
i
) o primeiro, antes da resposta do réu, no qual o julgador emite um juízo provisório e preliminar a respeito da admissibilidade da acusação, que é a fase do art. 396 do Código de Processo Penal, e; (
ii
) o segundo, já após a resposta do acusado, quando há um novo juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser feito pelo juiz e do qual decorrem três possibilidades: a rejeição da denúncia (art. 395 do CPP); a absolvição sumária do acusado (art. 397 do CPP); ou a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP).

No caso concreto, houve a supressão dessa fase intermediária, com a designação antecipada de audiência de instrução e julgamento e sua efetiva realização, com subsequente prolação de sentença condenatória, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo ora revisionando, configurando, assim, nulidade processual insanável.

Como se sabe, em seu aspecto procedimental, o processo se constitui como uma sucessão de
atos finalisticamente orientados
, de forma que os procedimentos devem atender aos modelos pré-estabelecidos pelo legislador brasileiro, com sua
validade
condicionada à observância de tais requisitos formais e intrínsecos, previstos constitucional e legalmente,
sob pena, em caso de descumprimento, de se eivar de nulidade o ato procedimental.

E, na hipótese concreta, a importância prática da atenção aos procedimentos previstos em lei é enorme, sendo também evidente o prejuízo à i. defesa, porquanto seria uma inexplicável contradição a lei processual permitir ao acusado a apresentação de resposta escrita e não obrigar o julgador ao proferimento de decisão motivada a respeito, postergando-se o exame dos argumentos defensivos para a fase da sentença, à luz da possibilidade de adequação do caso a uma das hipóteses de absolvição sumária, ou mesmo de rejeição tardia da denúncia, nos termos já expostos.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. ‘1.
Com o advento da Lei n.o 11.719/08, o recebimento da denúncia passou a tratar-se de ato complexo, a ser exercido em duas fases distintas
. Assim,
após o recebimento da denúncia o juiz ordenará a citação do acusado para oferecer resposta à inicial acusatória, devendo se manifestar sobre as razões deduzidas na resposta à acusação
.

2.
A inobservância do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal contraria o devido processo legal, sendo evidente o prejuízo ocasionado ao paciente, que não teve as suas razões previamente analisadas pelo magistrado de origem
.

3.
'Se não fosse necessário exigir que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa - sejam preliminares ou questões de mérito - seria inócua a previsão normativa que assegura o oferecimento de resposta ao acusado
.’ (HC 138.089/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 2.3.10)

4.
Habeas corpus concedido para anular o processo desde a apresentação da resposta à acusação
, determinando-se que o Juízo de primeiro grau analise as matérias arguidas pela defesa, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal
”.

(AgRg no HC n. 177.311/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013). — Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se vê dos seguintes julgados,
in verbis
:

“
[...]
A designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da resposta à acusação caracteriza violação ao contraditório, tornando necessário o saneamento processual para permitir a manifestação da Defesa Técnica
”
.
(N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). — Destaquei.

“
[...]
Tratando-se a resposta escrita à acusação de peça obrigatória, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, não pode o juízo singular suprir a sua apresentação, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade
”. (N.U 1013989-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). — Destaquei.

Como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a Defensoria Pública Estadual não apresentou resposta à acusação e não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência no dia 29 de maio de 2024, ocasião em que foram colhidas as declarações do representante da empresa vítima e de uma testemunha, bem como fora realizado o interrogatório do requerente, que estava acompanhado por advogado dativo nomeado naquele ato, o qual apresentou as alegações finais orais, ao que se seguiu a prolação da sentença condenatória, a ilustrar cenário de indubitável prejuízo.

Aqui não houve consagração do princípio da duração razoável do processo, visando a celeridade processual, mas verdadeira subversão da ordem processual.

Na espécie, o juiz primevo, à toda evidência, não observou o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal. Submeteu o réu à audiência de instrução e julgamento sem sequer aguardar o prazo para apresentação de resposta à acusação, obstando-lhe, portanto, a arguição de teses defensivas, bem como a indicação de provas que pretendia produzir e o arrolamento de testemunhas; demais disso, deixou, por consequência, de se manifestar sobre a possibilidade de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP, haja vista a ausência da peça defensiva essencial/obrigatória.

Não se ignora que a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo para as partes. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, eventual acolhimento de nulidade, seja relativa ou absoluta, não dispensa a indicação
objetiva
do
prejuízo ocasionado
, e no caso em exame, a inobservância do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal contraria o devido processo legal, sendo evidente o prejuízo sofrido pelo revisionando
JESUS SANTANA RIOS
, que não teve as suas razões defensivas previamente analisadas pelo magistrado de origem.

Se não fosse necessário exigir que o magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa – sejam preliminares ou questões de mérito – seria inócua a previsão normativa que assegura ao acusado o oferecimento de resposta.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, confirmo a medida liminar anteriormente deferida e julgo
PROCEDENTE

a revisão criminal manejada por
JESUS SANTANA RIOS
,

para anular a sentença condenatória proferida pelo d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1005299-89.2024.8.11.0042, desconstituindo-se o trânsito em julgado, com determinação de reabertura da instrução processual mediante oportunização de prazo para a defesa do requerente apresentar resposta à acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026